Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO ECONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1 A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão.
3. Se a matéria indicada pelo embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, não há falar em vícios existentes no acórdão embargado.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação, caracterizando evidente inovação recursal o argumento trazido apenas em sede de embargos de declaração no sentido de que a exoneração e aposentadoria do ex-Corregedor, ocorrida em 17/11/2023, comprometeria apenas a imparcialidade da atuação individual do referido servidor.
6. Inexiste, ainda, necessidade de esclarecimentos para que o acórdão embargado indique o órgão do Governo do Distrito Federal que deverá conduzir a sindicância, porquanto não cabe a esta e. Corte de Justiça, no caso concreto, definir o mérito administrativo de procedimento disciplinar da Administração Pública do Distrito Federal, porquanto é possível à própria Administração, dentro de sua estrutura organizacional, proceder a redistribuição da sindicância para outro órgão, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.